Tribunal: STF
Processo: Inq 2049
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-19
Data de publicação: 2009-02-19

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. § 1º DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DA
   DENÚNCIA. DENÚNCIA EMBASADA NOS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O
   INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE.
   COLIDÊNCIA DE TESES DEFENSIVAS. MATÉRIA PRÓPRIA DA INSTRUÇÃO
   CRIMINAL.
1. É formal e materialmente apta a denúncia que,
   baseada no contexto fático da fase pré-processual, aponta
   condutas que, em tese, se amoldam aos delitos de apropriação
   indébita previdenciária (inciso I do § 1º do artigo 168-A do CP)
   e de sonegação de contribuição previdenciária (inciso III do
   artigo 337-A do CP).
2. Os documentos acostados aos autos pelos
   denunciados não permitem concluir pelo adimplemento das
   obrigações tributárias da empresa sob investigação. A dificultar
   o acolhimento das teses veiculadas por meio da defesa escrita dos
   acusados, dada, até mesmo, a flagrante colidência de teses
   defensivas.
3. A denúncia, mesmo nos crimes societários, não
   dispensa uma descrição, ainda que mínima, da participação de cada
   um dos acusados. No caso, porém, a peça acusatória descreveu os
   fatos tidos por delituosos com todas as suas circunstâncias,
   individualizando, com precisão, a responsabilidade dos sócios
   pela gestão da empresa. Tudo a permitir o mais amplo exercício do
   direito de defesa dos acionados.
4. Preenchidos os requisitos
   do artigo 41 do Código de Processo Penal e não sendo o caso de
   incidência do art. 395 do mesmo diploma legal, o recebimento da
   denúncia se impõe.
5. Denúncia recebida.